Tribunal: STF
Processo: ARE 1273499
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PÚBLICO SANCIONADOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. A sentença fustigada não padece do vicio de ausência de fundamentação, ex vi legis dos arts. 93, inc. IX, da CF e 458, inc. II, do CPC, os quais informam o principio do livre convencimento motivado ou persuasão racional do Juiz. A decisão não precisar esgotar e analisar todos os argumentos de defesa. Preliminar desacolhida. PRELIMINAR DE NULIDADE POR IMPEDIMENTO DA JULGADORA DE PRIMEIRO GRAU. A participação em processo administrativo que investigou a falta disciplinar que gerou a presente ação civil pública não torna o julgador impedido nos termos do art. 134 do CPC. Independência da esfera administrativa da judicial. Precedentes do e. STJ. PRESCRIÇÃO. O art. 24, inc. II da Lei 8.429/92 expressamente determina que as faltas disciplinares devem observar o prazo prescricional disposto no regulamento administrativo a que está subordinado o investigado. In casu, o demandado, oficial de justiça do estado do Rio Grande do Sul devem ser observadas as disposições do art. 197, §2° da Lei n. 10.098/94 que determina a observância do prazo de prescricional para a ação penal quando o fato também constituir crime. É o caso dos autos. Aplicável o prazo prescricional de 12 anos previsto pelo art. 109, inc. III, do CP. Prescrição inocorrente. ERÁRIO. PREJUIZO. IRRELEVANCIA. RESPONSABILIDADE E LEGITIMAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CO-AUTORES POR EQUIPARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. ELEMENTO SUBJETIVO. SANÇÕES. MODULAÇÃO. RAZOABILI DADE. PROPORCIONALIDADE. Caracteriza improbidade administrativa a participação em concerto com escritório de advocacia, com percepção de vantagem indevida, independentemente de prejuízo ao erário. Basta, para caracterização da conduta descrita no art. 9°, I, da Lei n°. 8.429/92, o potencial amparo de interesse de terceiro por ação ou omissão do agente público. O elemento subjetivo sobressai da pertinência lógica entre a vantagem obtida pela ré funcionária pública e o interesse direto e concreto dos demais co-réus (o advogado da causa, o respectivo escritório de advocacia, seu sócio -proprietário e seu funcionário encarregado da distribuição dos processos e do contato com a oficial de justiça). São equiparáveis a agentes públicos, para os efeitos da LIA, aqueles que, embora não revestidos da especial condição (de agentes públicos), induzam ou contribuam para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficiem, de forma consciente. PRELIMINARES REJEITADAS, A UNANIMIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XIII, XXV, XLVI, LIV e LV; 37, § 4°; 93, IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A despeito disso, em 01.11.1999, 22.10.1999, 03.10.1999, 28.09.1999 e 18.11.1998, a sociedade M. L. GOMES ASSOCIADOS S/C LTDA. emitiu, contra o Banco Bradesco, os cheques n2s 32622 [no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)], 32609 [no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)], 31217 [no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)), 28007 [no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)), 27135 [no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)] e 245751 [no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)], a favor de PAULO ROBERTO MACHADO ITAQUI, creditados em nome deste, na sua conta corrente n2 35.031.043.0-6, da agência ng 350 do BANRISUL (fls. 228-229, 248-249, 276-277, 313-314, 384-385 e 416-418). O beneficiário, conforme consignado explicitamente em sua defesa, não nega controverte tal fato. Alega, contudo, que "não sabia dos depósitos", e, para reforço de sua assertiva, obtempera: (I) "as contas dos oficiais de Justiça, em razão do provimento 23/95 CGJ, tornaram-se públicas, fazendo com que as partes tivessem acesso"; (II) "Possivelmente os representantes do Escritório de Advocacia M. L. Gomes tenhas precipitado e efetuado depósito na [sua] conta ... ao momento em que descobriu qual era o oficial designado para o cumprimento da tarefa" [sie], ou seja, "foram efetuados por engano"; (I11) "não se pode exigir que ... tenha conhecimento atualizado de sua movimentação bancária, pois como ganha fixo, pode prever com proximidade os gastos somente examinando as despesas efetuadas. Ademais, bastava que ... somente consultasse seu saldo, ao invés de seu extrato que jamais perceberia o depósito"; (IV) "os valores depositados não eram de grande monta, podendo certamente ensejar em erro de tal escritório, visto sua dimensão econômica"; (V) "O ILUSTRE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO TRAZ PROVA ALGUMA QUE ... SOLICITOU VANTAGEM, OU QUE TINHA CONHECIMENTO QUE OS DEPÓSITOS ESTAVAM SENDO FEITOS PARA CUMPRIR DETERMINADO MANDADO"; (VI) "os valores ínfimos depositados na [sua] conta impossibilitam falar em enriquecimento ilícito, dispondo-se ... a devolver todo o valor indevidamente depositado, eis que não é seu e que somente utilizou-o por não saber da sua existência, quanto origem, em conta". Ora, do simples confronto entre os valores das despesas relativas às diligências antes mencionadas e os dos depósitos, não há a mínima dúvida quanto ao "caráter indevido" da vantagem econômica auferida pelo serventuário. Seja qual for o porte da sociedade co-ré, o número de suas filiais, de seus associados, de seus funcionários, de ações que patrocina, bem como sua especialização no ajuizamento de determinadas ações, a vantagem (conferida de acordo com tabelas do escritório de advocacia, sem nenhuma relação com as tabelas de custas e sem registro nos autos) não se sustenta em título jurídico válido, hipótese na qual, segundo o escólio de FRANCISCO OCTÁVIO DE ALMEIDA PRADO, é indevida4. É elucidativo, quanto ao ponto, o testemunho prestado por José Antônio Rodrigues da Rocha, que foi "coordenador de apreensões do escritório ML Gomes Advogados Associados Ltda.": "Era comum o escritório reembolsar despesas decorrentes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, como transporte, alimentação, chaveiro e guincho. ... O escritório tinha uma tabela com valores determinados para pagamento de reembolso dos oficiais de justiça. Com o aumento do volume de ações, o proprietário do escritório resolveu fazer uma tabela de reembolso de despesas, e não de premiação. Após a criação de valores fixos foi expedida uma circular informativa para todas as filiais do escritório. Os oficiais de justiça tinham conhecimento a respeito da tabela. Muitas vezes os oficiais realizavam diligências e entravam em contato com o depoente indagando como proceder com relação ao reembolso das despesas. O pagamento só era efetuado aos oficiais após o cumprimento do mandado e sua devolução em cartório. Aludidos pagamentos eram efetuados extrajudicialmente. Não constavam nos autos. Os pagamentos eram feitos em dinheiro, depósito em conta dos oficiais de justiça e cheques. ... Os oficiais cobravam o dinheiro, porque demorava chegar na matriz. ... Uma oficiala de justiça da Comarca de Canoas deu voz de prisão a um localizador porque ele ofereceu reembolso das despesas dela. ... Inúmeros oficiais se recusaram a receber qualquer valor, mesmo gastando nas diligências. ... Quando iniciaram as investigações, recebeu determinação dos diretores da empresa Dr. João Leme, Doutora Lucília, Dra. Sonia, para retirar do escritório os documentos comprobatórios dos pagamentos, os quais o depoente levou para sua residência a. ... Foi demitido em 17/02/2000, porque o escritório teve prejuízos financeiros. Todos os pagamentos eram documentados, através de recibos manuais ou comprovantes de depósito bancário o ... Era comum os oficiais de justiça terem gastado extras no cumprimento de mandados de busca e apreensão. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente